Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento de débitos referentes a faturas de água dos períodos de fevereiro de 2020 a agosto de 2022, além da de abril de 2024.
2. A ação principal buscava a confirmação da tutela provisória que determinou o restabelecimento do fornecimento de água, alegando ilegalidade na suspensão do serviço por débitos antigos.
3. A reconvenção visava à cobrança dos débitos acumulados, com base em planilha de valores atualizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em contestação à reconvenção; e (ii) estabelecer se a ausência de reconvenção sucessiva impede a análise do pedido de refaturamento das contas impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso.
7. A autora não apresentou elementos mínimos que justificassem a revisão das faturas impugnadas, limitando-se a alegações genéricas de consumo elevado.
8. A contestação à reconvenção não veiculou pedido autônomo de refaturamento, o que inviabiliza a análise da pretensão sob o prisma da instrumentalidade das formas.
9. A ausência de reconvenção sucessiva impede a redistribuição do ônus probatório, pois não houve provocação formal e tempestiva do juízo.
10. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança dos débitos e a improcedência do pedido de inversão do ônus da prova, com base na ausência de prova de erro no hidrômetro.
11. A decisão privilegiou os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, afastando a alegação de violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. 2. A ausência de reconvenção sucessiva impede a análise de pedido de refaturamento formulado apenas em contestação à reconvenção. 3. A instrumentalidade das formas não autoriza a superação de preclusão decorrente da inércia processual da parte.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 98, § 3o, 373, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 2019708, 0717972-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 09/07/2025, DJe 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2019598, 0714368-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 09/07/2025, DJe 22/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020294, 0765565-44.2023.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 10/07/2025, DJe 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 2018979, 0737812-20.2024.8.07.0003, Rel. Marco Antonio do Amaral, j. 07/07/2025, DJe 18/07/2025; TJDFT, Acórdão 2016376, 0731865-82.2024.8.07.0003, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 02/07/2025, DJe 16/07/2025.